Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-84.2011.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006265-84.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 537.537.391-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III, DO CPC) – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL) - APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC (redação anterior à Lei nº 14.195/2021), em razão da inexistência de bens penhoráveis, opera-se pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também se suspende a prescrição, conforme expressamente dispõe o §1º do referido dispositivo legal.

Decorrido o prazo anual de suspensão sem manifestação útil do exequente, inicia-se automaticamente a fluência do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de intimação específica, nos termos do §4º do art. 921 do CPC, em sua redação originária.

Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, sendo certo que, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

As diligências meramente requeridas pelo exequente, quando infrutíferas na localização de bens penhoráveis ou do devedor, não se prestam a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.165.108/SC e Tese 568/STJ).

A ausência de constrição patrimonial efetiva e a inércia útil do credor por lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material conduzem, inexoravelmente, ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006265-84.2011.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ANILTON GOMES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006265-84.2011.8.11.0055, ajuizada em face de
ANILTON GOMES RODRIGUES
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco em face de inadimplência de título descrito na inicial, proferido despacho, a inicial deferida e determinado a expedição mandado de citação. Contudo, apesar de terem sido proferidas diversas diligências nos autos, não houve localização dos executados ou bens passíveis de penhora”
(sic).

Aduz que
“Conforme se verifica em Sentença, o Magistrado Sentença julgou extinto o processo executivo nos termos do do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas. Entretanto, a redação utilizada pelo Magistrado do § 4º do Art. 921 do CPC foi dada pela Lei nº 14.195/2021, NÃO PODENDO RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. Com efeito, o Art. 58 da Lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15, inclusive o objeto da manifestação é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Salienta que
“E em casos que mesmo não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos”
(sic).

Ressalta que
“Nessa linha, e por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição. Ou seja, em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas. Dito isso a prescrição não pode ser mantida nesse processo, as partes recorridas são devedoras, e ao certo têm se esquivado de adimplirem o valor devido nos autos
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Id. 331505381, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 336159856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5º, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“
Compulsando aos autos, verifico que a matéria que se encontra pendente de análise trata-se da prescrição intercorrente.

[...]

Nos termos do art. 921 do CPC, quando o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução por um ano. Após o término desse prazo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo prazo corresponde ao da pretensão do direito material.

[...]

Em que pese à alegação da parte exequente, de que não decorreu o prazo da prescrição intercorrente, vale dizer que, para descaracterizar a inércia do exequente a fim de obstar a ocorrência de tal instituto, deveria promover diligências concretas no sentido de localizar o executado e satisfazer o crédito perseguido, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente caso, o processo permaneceu suspenso desde 15/06/2021 em razão da inexistência de bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, sem que houvesse qualquer requerimento da parte exequente para o prosseguimento da execução.

Importa ressaltar que o prazo prescricional aplicável à execução de débitos oriundos de cédulas de crédito bancário é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n.º 57.663/66).

[...]

Assim, haja vista que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para se exigir o exercício de um direito, conforme Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que: “prescreve a execução no mesmo prazo para a execução da ação”,
entendo que a prescrição intercorrente está configurada
.

[...]

Portanto, em consonância com o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, e considerando que a prescrição se trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada e examinada a qualquer momento, à medida que se impõe é seu reconhecimento e, consequentemente, a extinção da execução.

Ante o exposto
,
reconheço, de ofício, a existência de prescrição intercorrente e julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021,
ficam as partes isentas do ônus sucumbencial
.”
(Id. 331505374)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A presente
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi ajuizada em
28/06/2011
, visando o recebimento de quantia oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 139.892.459, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
11/07/2011
, o Juízo de origem proferiu despacho inicial, determinando o regular processamento do feito e a citação do executado.

Em
30/08/2011
houve a primeira tentativa de citação do executado, restando infrutífera.

Em
17/11/2011
, o banco exequente requereu a citação por edital, pleito que foi indeferido em
10/01/2012
.

Em
23/05/2012
, o banco apresentou novo endereço para a citação, a qual também não foi efetivada, em
27/08/2012
.

Após, em
07/01/2013
, o bancou voltou a pleitear pela citação do executado via edital, sendo o pedido deferido em
04/06/2013
.

O edital de citação foi publicado em
16/07/2013
.

Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, em
01/08/2014
, os embargos à execução, por ela opostos, foram julgados improcedentes.

Em
16/12/2014
, o banco requereu pesquisa via BACENJUD, a qual foi deferida em
21/01/2015
, e retornou infrutífera em
22/01/2015
.

Em
24/03/2015
, o banco requereu a expedição de ofícios a Delegacia da Receita Federal, sendo o pelito deferido em
23/09/2015
.

Em
16/11/2015
, o banco requereu a suspensão dos autos para a busca de bens, sendo o pedido deferido em
23/11/2015
.

Em
02/12/2016
, o exequente requereu a intimação do executado, sendo o pleito deferido em
21/03/2017
. A certidão negativa foi acostada aos autos em
15/05/2017
.

Em
02/06/2017
, o banco requereu nova pesquisa via BACENJUD, de modo que, em
03/07/2017
, o Magistrado deferiu a pesquisa e juntou aos autos o resultado infrutífero.

Em
16/08/2017
o banco requereu a suspensão do feito com base no art. 921, III do CPC, sendo o pedido deferido em
11/12/2017
.

Em
10/12/2019
, o banco manifesta nos autos requerendo a expedição de Carta Precatória para a penhora e avaliação de bens em nome do executado, indicando endereço para tanto. O pleito foi deferido.

Em
20/08/2020
, foi juntada aos autos da Carta Precatória a certidão negativa, tendo o banco exequente pugnado pela devolução da Carta Precatória em
01/02/2021
.

Em
23/02/2021
, o banco requereu novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de modo que o pleito foi deferido em
15/06/2021
. Todas as pesquisas retornaram infrutíferas.

Em,
30/06/2021
o banco exequente requereu o sobrestamento do feito por 20 dias.

Após longo período de inércia processual,
22/08/2025
o Juízo determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em observância ao contraditório substancial.

O exequente apresentou manifestação em
10/09/2025
.

Não obstante, em
18/09/2025
, foi proferida sentença extintiva, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome do executado não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme se extrai do entendimento insculpido no art. 921 do CPC, em momento anterior à mudança de redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021, suspende-se os autos, pelo prazo de 01 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Após essa suspensão, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”
(Redação antes da
Lei nº 14.195, de 2021)

Nota-se que,
in casu
, houve a suspensão para busca de bens, e após decorrido o prazo em
16/08/2018
, a apelante não movimentou o processo de forma útil à satisfazer a execução.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre na fase executiva quando o credor não localiza o devedor ou bens para quitar a dívida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente é caracterizada somente pela inércia injustificada do credor.

No entanto, pedidos para realizar diligências que não resultam em sucesso na localização do devedor ou de seus bens não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

A inércia da exequente por mais de três anos, que é o prazo prescricional para o pagamento de um título de crédito, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em questão, a execução foi suspensa para que a exequente buscasse bens.

Após o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil para satisfazer a execução.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.”

(N.U 0000962-82.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fundada em contrato de empréstimo rotativo vinculado a cartão de crédito, ajuizada em 2008, por prescrição intercorrente. A exequente alega ausência de inércia, apontando diligências patrimoniais ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente permaneceu inerte após as suspensões processuais, de modo a configurar a prescrição intercorrente, mesmo tendo requerido diligências formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III e §1º, do CPC), o exequente permanece inerte pelo prazo da prescrição da pretensão.

4. Diligências meramente formais e sem êxito não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ.

5. No caso, a exequente deixou de impulsionar efetivamente o processo por mais de três anos após a última suspensão, mesmo tendo promovido buscas infrutíferas.

6. A ausência de bens não justifica a suspensão indefinida da execução, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente configura-se com a inércia da exequente, por prazo igual ao da prescrição da pretensão, após a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 921, III, §§1º e 4º (redação anterior à Lei nº 14.195/2021); CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.517/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, REsp nº 1.064.412/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009; TJMT, Apelação Cível nº 0000542-18.2008.8.11.0111, j. 16.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0008119-69.2016.8.11.0013, j. 08.08.2025.”

(N.U 0001581-83.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 14 (catorze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026